Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. ART. 166 DO CTN. AUSENCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
2. Aplicando-se o artigo 150, §7o, da CF e o art. 10, da LC 87/1996, tem-se a presunção de que o encargo financeiro, pagamento do ICMS, foi suportado pelo substituído, não havendo que se falar em condicionantes, prévia demonstração ou expressa autorização (art. 166, do CTN) de que o ônus tributário foi suportado pela parte impetrante.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Mantidos os demais pontos do acórdão anterior.